Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704984-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA., HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55731121) interposto por HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA. e HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Distrito Federal em desfavor das agravantes, rejeitou os bens móveis ofertados em garantia à execução fiscal. Eis o teor do decisório combatido (ID 157556717 do processo referência): Trata-se de execução fiscal em que se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por meio da petição de ID 132984904, a sociedade empresária Executada ofereceu à penhora itens de vestuário constantes da relação inserida no ID 132984910. Instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou recusa expressa aos bens ofertados em garantia à execução, alegando à inobservância da gradação legal estabelecida pelo art. 11, da Lei 6.830/80, bem como a baixa liquidez dos referidos bens móveis (ID 146578896). Subsidiariamente, o Exequente requereu a penhora de ativos financeiros pertencentes à Executada, inclusive, com busca em relação ao CNPJ raiz da empresa (matriz), conforme ID 142628610. É o breve relatório. Decido. Em tese, é possível a aceitação dos bens indicados em garantia à execução fiscal, porquanto se amoldam na regra do inciso VII, do art. 11, da Lei 6.830/80. Entretanto, é preciso que haja expressa concordância do credor, tendo em vista que se encontra em sétimo lugar da ordem preferencial de penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais. Assim, a recusa do Distrito Federal se afigura legítima, porque se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do contribuinte com maior liquidez. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO È PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. A gradação legal do artigo 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, porém a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. II. A reduzida liquidez e a Instabilidade monetária das debêntures da Companhia Vale do Rio Doce legitimam a objeção à sua penhora na execução fiscal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 932492, 20150020274405AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, REJEITO os bens móveis ofertadas em garantia à execução fiscal. Passo à análise do requerimento inserto na petição do Exequente de ID 142628610. INDEFIRO, por ora, a pesquisa de ativos financeiros no CNPJ raiz indicado, haja vista que o Exequente não trouxer aos autos documento comprobatório de que o número de CNPJ indicado realmente pertence à mesma sociedade empresária. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA, CNPJ's: 10.680.869/0039-50 e 10.680.869/0003-40, no valor de R$ 850.192,19 (oitocentos e cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e dezenove centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. (grifos do original) Inconformadas, aduzem as recorrentes que o Juízo a quo não considerou a atual situação financeira da parte executada, que enfrenta processo de recuperação judicial desde 2017, bem como a possibilidade de flexibilização da ordem prevista no art. 11 da Lei das Execuções Fiscais, à luz do princípio da menor onerosidade. Pontuam que não detêm outros bens para serem indicados à penhora, exceto os itens de vestuário pertencentes ao estoque rotativo das executadas, os quais são idôneos e de valor suficiente para suprir a execução fiscal. Noticiam a juntada de documentos que demonstram a obrigação de pagamento dos credores com garantia real no prazo de 96 (noventa e seis) parcelas mensais e sucessivas e que eventual bloqueio via SISBAJUD ou qualquer outro meio de constrição ainda mais severa irá interferir no controle contábil das empresas executadas. Sustentam que o indeferimento dos bens indicados viola o contraditório e a ampla defesa, pois inviabilizam a oposição dos competentes embargos à execução fiscal. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e impedir eventuais novos atos constritivos. No mérito, requerem a reforma do decisum para deferir o pedido das executadas de nomeação dos referidos bens à penhora, a título de garantia do Juízo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cediço que o art. 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, preconiza que a indicação de bens à penhora pelo executado deve observar a gradação prevista no art. 11 do mesmo diploma legal. Leia-se: “Art. 9o Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: [...] III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; [...] Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações.” Conquanto não se trate de uma gradação absoluta e rígida, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que constitui ônus do executado demonstrar a necessidade de afastar a ordem legal de bens penhoráveis mediante elementos concretos, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade ao devedor. A propósito, colha-se ementa de acórdão do julgamento da citada Tese Repetitiva inscrita sob o n. 578: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada. 3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". 4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ. 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. 8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal. 9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.) No caso em apreciação, verifica-se que a indicação pela parte devedora de itens de vestuário pertencentes ao estoque rotativo das executadas detém frágil liquidez para garantir a execução no importe de R$ 850.192,19 (oitocentos e cinquenta mil e cento e noventa e dois reais e dezenove centavos), sobretudo diante do extenso rol de bens previstos no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais. A despeito dos argumentos de que figuram em processo de recuperação judicial e sofrem os efeitos da crise financeira decorrente da pandemia do Covid-19, entendo que, de um juízo de cognição sumária, as empresas agravantes não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar a impossibilidade de nomear bens que se sobreponham na ordem de preferência aos bens móveis indicados. Com efeito, a situação excepcional precisar ser concretamente demonstrada, não se valendo, para tanto, as alegações genéricas de crise financeira e a decretação de recuperação judicial, notadamente porque tal condição se estende desde 2017, de sorte que a recusa da Fazenda Pública se afigura legítima. Nesse sentido, veja-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na indicação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. Conquanto não se trate de gradação absoluta ou inflexível, o exequente não está adstrito a aceitar a indicação de debêntures de baixa liquidez ou de difícil alienação. III. Debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas que não correspondem nem são equiparados a dinheiro, razão pela qual podem ser recusados pelo exequente, máxime quando há dúvida objetiva quanto à sua liquidez. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1643110, 07026590320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei.) Assim, sem necessidade de incursão no requisito do risco de dano de difícil ou impossível reparação, eis que cumulativos, não há como conceder a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador